Tribunal: TJMT
Processo: 1048824-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048824-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITA ROSALIA BATISTA DA SILVA MULLER - CPF: 419.988.551-04 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Fraude Bancária Por Engenharia Social. Culpa Exclusiva Da Vítima. Improcedência Dos Pedidos
.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Ação indenizatória cumulada com declaração de inexistência de débito ajuizada por consumidora que alegou ter sido vítima de fraude bancária, após ser induzida por terceiro, que se passou por funcionário do
B
anco, a realizar empréstimo consignado não desejado.

2.
Sentença de parcial procedência reconheceu a inexigibilidade do débito e determinou a restituição simples dos valores descontados.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
a

responsabilidade civil do
B
anco por contratação indevida de empréstimo consignado realizada mediante fraude de terceiro e o eventual dever de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

4. A contratação ocorreu em terminal de autoatendimento com uso de cartão e senha pessoal da consumidora, sem falha comprovada na segurança da instituição financeira.

5. A conduta da
consumidora
configura culpa exclusiva da vítima, ao seguir orientações de terceiro e fornecer dados sensíveis voluntariamente.

6. Ausência de nexo de causalidade entre a atividade bancária e o dano alegado, aplicando-se o art. 14, §3o, II, do CDC e afastando-se a incidência da Súmula 479 do
STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
Não há responsabilidade do banco por fraude decorrente de engenharia social quando comprovada a culpa exclusiva da vítima no fornecimento voluntário de dados sigilosos e na execução da operação
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.015.732/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1048824-61.
20
2
3
.8.11.00
41

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Indenizatória
, proposta por
Benedita Rosália Batista da Silva Muller
.

A Juíza sentenciante
d
eclar
ou
a nulidade e a inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado no
125098767
(R$ 7.000,00)
, e compeliu o
Banco a ressarcir, de forma simples, os valores descontados da
Apelada
,
mediante
incidência de
j
uros de mora
pela taxa
S
elic
(art. 406, §1o, CC)
e
c
orr
igid
o
pelo
IPCA desde o desembolso (art. 389, parágrafo único, CC).

Por outro lado
, r
ejeit
ou
os pedidos de indenização por danos morais e por desvio produtivo do tempo, ante o reconhecimento da culpa concorrente da
Apelada
.

Ao final, rateou o ônus
da
sucumbência de forma
proporcional (50%) e
arbitrou os
honorários advocatícios em 10% do proveito econômico.

Inconformado, o
Banco
Apelante
sustentou que a
Apelada
utilizou cartão e senha pessoal no Terminal de Autoatendimento (TAA) para contratar o empréstimo, e que a operação foi realizada com os devidos protocolos de segurança.

A
legou que a
operação foi concluída com uso de dispositivo autorizado pela própria
Apelada
, que forneceu dados a terceiros (QR Code)
de forma
volunt
á
ria
,
caracterizando
sua
culpa
exclusiva, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

Sustentou
que n
ão
teve participação,
direta ou indiretamente,
na fraude alegada,
tampouco
incorreu em
falha na prestação do serviço.

Diante d
esses argumentos, pediu
a reforma
parcial
da sentença
, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, uma vez
que os valores foram corretamente debitados por operação autorizada
.

Contrarrazões anexadas no ID 293096890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Benedita Rosália Batista da Silva Muller

ajuizou A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais cumulada com
D
eclaração de
I
nexistência de
D
ébito em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, a
o argumento de
que foi
vítima de fraude bancária, mediante induzimento por terceiro que, passando-se por funcionário da instituição financeira, a orientou a realizar operaç
ão
que result
ou
na contratação indesejada de empréstimo consignado e transferência de valores para conta de terceiros.

Af
i
rmou

ser
correntista do Banco desde 2000
e que
, em novembro de 2022
,
identificou transferência

via PIX
,

não autorizada no valor de R$ 880,00
(oitocentos e oitenta e oito reais)
, realizada de outro Estado
da Federação
.

R
elatou ter r
egistr
ad
o boletim de ocorrência e procur
ad
o
su
a agência bancária
,

cujo montante foi
estorn
ad
o
; no entanto,
continuou recebendo ligações sobre tentativas de empréstimos eletrônicos e compras não reconhecidas
e, mais uma vez,
comparec
eu
à agência para solicitar o cancelamento.

Argumentou que,
em 06/02/2023, uma pessoa entrou em contato consigo se passando
p
or
atendente

do Banco
Recorrente
e disse que havia sido feitas tentativas de empréstimo consignado em sua conta
.

Continuou
o relato
dizendo que, por orientação da pessoa ao telefone, esteve
no Caixa Eletrônico
e, mediante uso do cartão e senha pessoal,

acreditou que estaria realizando o
cancelamento do empréstimo
consignado
, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
; no entanto, mesmo seguindo o passo a passo,
disse que
o
empréstimo
não foi cancelado
,
e sim concretizado
em benefício de terceiro,
o que resultou nos descontos de parcelas
diretamente na sua conta corrente
, no valor mensal de
R$
455,49
(
quatro
centos e
cinquenta e cinco
reais
e quarenta e nove centavos
)
.

Forte nessa narrativa, s
ustent
ou
falha na
segurança das operações bancárias e
busc
ou
, sem êxito, a solução administrativa.

Em vista disso, r
equereu declaração de inexistência do débito
representado no
contrato de empréstimo consignado no
125098767
,
a
devolução
d
obr
ada
d
o valor
das parcelas descontadas indevidamente
, a
indenização por danos morais (R$ 10 mil)
e, também, por
desvio produtivo do tempo (R$ 2 mil)
.

Em sua defesa, o Banco
defendeu
que o
empréstimo questionado (operação no 125098767) foi celebrado em terminal de autoatendimento, com uso de cartão e senha pessoal.

Afirmou que, ao contrário do alegado pela consumidora, h
ouve crédito direto na
sua
conta
corrente, o que comprova
benefício direto à correntista.

Alegou que a
contratação está respaldada em cláusulas contratuais expressas sobre uso de canais eletrônicos com senha e QR Code.
Defendeu
, e que
não houve falha de segurança, mas comportamento imprudente da
Recorrida
, que entreg
ou
seus dados sensíveis ao fraudador, inclusive foto de QR Code
,
de forma
voluntária
.

Reiter
ou
que o uso de canais eletrônicos depende exclusivamente do usuário, sendo obrigação do cliente a guarda e sigilo das credenciais bancárias, conforme cláusulas do contrato.

Pediu, ao final de seu arrazoado, a improcedência dos pedidos iniciais.

Ao prolatar sentença, a Juíza de 1o grau entendeu que
o Banco não conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e que,
embora a fraude tenha sido perpetrada por terceiro, recai sobre o
B
anco o risco do empreendimento e o dever de segurança nas transações
(Súmula 479 do STJ)
.

Por outro lado,
entendeu que a Apelada agiu conforme instruções do fraudador, e teria contribuído com a fraude.

Em razão disso, acolheu os pedidos de
nulidade e inexigibilidade da dívida representada por empréstimo consignado (R$
1.821,96)
, e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente, acrescido de consectários legais (juros e correção monetária)
; no entanto, rechaçou o pedido indenizatório por danos morais.

Apenas o Banco recorreu.

A controvérsia
apresentada nestes
autos
se
circunscreve à responsabilidade civil da instituição financeira por suposta fraude bancária praticada por terceiro, no contexto de contratação de empréstimo
consignado
não reconhecido pela consumidora
(Recorrida)
.

Nos termos da teoria do risco da atividade, consagrada no Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, desde que demonstrados o dano e o nexo de causalidade (art. 14, caput, CDC)
,
exceto se ficar comprovado há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3o, inciso II)
.

Registro que o tema discutido neste processo não é novo e, entre 2021 e 2022, na linha de entendimento firmado nesta 1a Câmara Civil de Direito Privado,
pre
dominav
a o
entendi
mento de
que a responsabilidade civil da Instituição Bancária era objetiva, em
decorrência da insegurança das operações inerentes à sua atividade empresarial.

Ocorre que
tal
conclusão
não
prevalece nas Cortes Superiores. A interpretação passou a ser casuística, a depender do comportamento do consumidor e, também, da Instituição Bancária.

Com efeito, para o Superior Tribunal de Justiça, s
e comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.

O nexo de causalidade e imputação, portanto, depende da hipótese concretamente analisada.
Isso trouxe a
relativização do
Verbete de Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras
, conforme
Lei Complementar
n.
105/2001.

Desse modo,
o
armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço
e enseja a reparação civil pelos danos gerados
(art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

Lado outro, se os dados pessoais foram vazados pelo próprio consumidor, e não ficar comprovada falha na segurança bancária, não haverá razão para impingir à Instituição Bancária a responsabilidade por eventuais prejuízos.

A doutrina contemporânea também endossa esse entendimento
, c
onforme ensina Nelson
Rosenvald
:

“a responsabilidade objetiva não exonera o consumidor do dever de cuidado mínimo. A teoria do risco do empreendimento não deve ser um escudo para imprudências grosseiras do titular da conta
” (Direito Civil: Responsabilidade Civil, 2022, p. 423).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.

3.
(...)

4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras
atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

6.
O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do
fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade
.

7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente.

Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8. Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ - REsp: 2046026

RJ 2022/0216413-5
, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)
(Sem destaques no original).

Advirto que esta Câmara tem se alinhado ao atual entendimento da Corte Superior, a exemplo dos julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. “GOLPE DO
BOLETO

FALSO
”. DOCUMENTO ENVIADO POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Age com desatenção o consumidor que paga
boleto
objeto de fraude enviado por e-mail não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a
culpa

exclusiva
da
vítima
ou de terceiro
s
.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(
RAC 1004590-62.2021.8.11.0041
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)
.

Na espécie, está incontroverso que
a negociação se iniciou
-se
após
a
consumidora
Recorrida

ter
atendido ligação de
pessoa
estranh
a
e, sem conferir a veracidade das informações repassadas por telefone,
ou seja,
sem falar com atendente do Banco na agência física,
de livre e espontânea vontade,

realizou transação financeira no caixa eletrônico, mediante uso de sua senha pessoal
e
imagem
do
QR Code.

O contexto
fático
deixa evidente que
a
contratação se deu em terminal de autoatendimento (TAA), com uso de cartão magnético e senha pessoal da própria
Recorrida, isto é,
a operação não foi realizada em ambiente virtual, o que significa que o B
anco não teve qualquer participação no evento danoso, tampouco teve acesso ou posse dos dados confidenciais da consumidora
.

Está incontroverso que a Recorrida
seguiu instruções de terceiro fraudador, agi
u
com negligência grave ao compartilhar dados sensíveis, além de realizar pessoalmente a operação de habilitação e contratação
, cujo crédito, ao contrário do alegado na inicial, foi transferido para sua conta corrente em
06/02/2023 e, no mesmo dia, transferido para a conta poupança de

“Gabriel Furtado Rodrigues”.

Para ilustrar a movimentação bancária no dia dos fatos,
trago o seguinte recorte de imagem:

Logo, não há nexo de causalidade entre a conduta do
B
anco e o evento danoso
, pois o caso se enquadra na excludente de
responsabilidade objetiva
por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A operação, embora
não desejada pela consumidora
, não decorreu de falha da instituição, mas sim de conduta da
própria Recorrida
que,
de forma voluntária, seguiu todas as etapas de verificação e autenticação exigidas pelo
B
anco
, o que torna a operação válida
.

Como destacou a
Juíza de 1o grau
, embora a
Recorrida
alegue não ter se beneficiado da operação, foi ela quem autorizou, validou e executou a transação no caixa eletrônico, com os próprios meios de acesso pessoal e intransferível.

Trata-se, portanto, de hipótese clara de culpa exclusiva da vítima, conforme prevê o art. 14, §3o, II, do CDC, sendo inaplicável a Súmula 479/STJ.

Diante da
inexistência de
falha na prestação do serviço, da ineficácia do nexo causal e da culpa exclusiva da vítima, impõe-se a reforma
parcial
da sentença, com julgamento de improcedência d
e todos
os pedidos formulados na inicial,
a fim de
afasta
r
a restituição dos valores descontados e qualquer outra reparação.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo e reformo, em parte, a sentença.

Por conseguinte, julgo totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus
da
sucumbência
e
condeno a
Recorrida
a
arcar
custas e honorários advocatícios, os quais
mantenho e
m 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade
em virtude
da gratuidade
da justiça gratuita concedida na origem
(art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025